Tribunal: STF
Processo: HC 72087
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
"REFORMATIO IN PEJUS": INOCORRENCIA.
            I.  - Inocorrencia  da "reformatio  in pejus",  dado que,
anulada  a primeira sentença, outra  foi proferida, condenado o réu a
mesma pena.
            II. - HC indeferido.